Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-45.2022.8.11.0053
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001767-45.2022.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DA COSTA BARROS - CPF: 265.987.601-00 (EMBARGANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), POENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.435.493/0001-18 (EMBARGADO), LUIZ MARIO PEREIRA DE SOUZA GOMES - CPF: 080.134.348-85 (ADVOGADO), ANA PAULA CARNEIRO DA COSTA - CPF: 140.329.738-06 (ADVOGADO), MITUAKI SHIGUENO - CPF: 458.752.358-53 (EMBARGADO), FAZENDA SANTA EDWEGES - (EMBARGADO), JOAO BERTAGLI DE LIMA - CPF: 126.761.959-72 (EMBARGADO), ZEILA AVILA DE LIMA - CPF: 329.312.719-34 (EMBARGADO), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONE CESAR DE FREITAS - CPF: 630.836.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI - CNPJ: 07.328.153/0001-01 (EMBARGADO), ANTONIO PIERINO GUGLIOTTA JUNIOR - CPF: 005.252.340-39 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), POENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 02.435.493/0001-18 (EMBARGANTE), ANA PAULA CARNEIRO DA COSTA - CPF: 140.329.738-06 (ADVOGADO), LUIZ MARIO PEREIRA DE SOUZA GOMES - CPF: 080.134.348-85 (ADVOGADO), MARIA DA COSTA BARROS - CPF: 265.987.601-00 (EMBARGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 412.098.851-15 (ADVOGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente as razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra o acórdão prolatado no id. 245447188 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da 1a embargante, a fim de revogar a assistência judiciária concedida à apelada\2a embargante e, julgar improcedente a ação de reintegração de posse por ela proposta, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões de id. 247289670, a 1a embargante alega a ocorrência de duas omissões:
I-)
não houve apreciação da apelação da terceira interessada FUNAI, para excluir do objeto da demanda a área correspondente ao Território Indígena Tereza Cristina;
II-)
não houve apreciação do pedido contraposto feito em sua Contestação, referente a restituição, para si, da posse do imóvel.

Desse modo, requer o saneamento das omissões.

Mesmo intimada, a parte 2a embargante deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 252154192.

Por sua vez, a 2a embargante alega:

I-)
omissão: pois o julgado não se manifestou sobre a posse, ainda que, indireta, posto que, estava efetivamente usufruindo de todos os direitos de propriedade e possessórios por ocasião do esbulho;

II-)
contradição: as provas foram valoradas de forma contrária ao que as testemunhas efetivamente disseram.

Desse modo requer:

a-)
seja suprida a omissão, no sentido de apreciar eventual existência de sua posse indireta, aplicando-se os efeitos infringentes;

b-)
seja retificada a contradição existente entre a sentença e o acórdão, referente às provas testemunhais utilizadas pelo Juízo para julgar procedente a ação na origem;

Contrarrazões no id. 249698693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, entendo que os embargos não comportam conhecimento.

Dos Aclaratórios da 1a Embargante Poente Agropecuária LTDA.

O recurso não comporta conhecimento por duas razões:

1a)
ilegitimidade para requerer a apreciação o recurso de terceiro interessado (FUNAI).

Como é notório, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. No caso, a FUNAI se conformou com o acórdão e não recorreu;

2a)
a FUNAI apelou com o intuito de ver revogada a liminar de reintegração de posse concedida à 2a embargante, bem como, de excluir da lide, a área correspondente ao Território Indígena Tereza Cristina.

Ocorre que, com a improcedência da Ação de Reintegração de Posse, opera-se de imediato, a revogação implícita e automática da antecipação de tutela concedida concedida pelo Juízo singular, razão pela qual, o seu apelo restou prejudicado.

Dos Aclaratórios da 2a Embargante Maria da Costa Barros.

Em suas razões, a embargante confirma o acerto do provimento do recurso de Apelação, ao afirmar:

“No caso, ficou evidenciado que não se confunde posse com propriedade/domínio em ações possessórias como teria pretendido a embargante na demanda.

De fato, depreende-se de previsão normativa que, o direito à reintegração depende da comprovação do efetivo exercício da posse, do esbulho praticado pela parte contrária e da perda da posse do imóvel.”

No mais, afirmou ser possuidora indireta, razão pela qual, não poderia ter sofrido esbulho, pois não exercia o poder de fato sobre a coisa.

Tais assertivas caracterizam verdadeira preclusão lógica, o que inviabiliza o ato de recorrer.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Advirto aos embargantes que, nova reiteração da tese aqui tratada, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024